Tribunal: TJDFT
Processo: 0725603-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0725603-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia em face do Juízo do Juizado de Violência Doméstica de Águas Claras. Os autos versam sobre suposta prática do delito tipificado no art. 246, do Código Penal, c/c art. 2o, II, da Lei 14.344/22, circunstanciado pelo art. 61, II, “f” e “h”, do Código Penal (Abandono intelectual em contexto de violência doméstica contra criança prevalecendo-se de relações domésticas contra criança), em relação à primeira sequência de fatos; II. Art. 133, § 3o, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, c/c art. 2o, II, da Lei 14.344/22, circunstanciado pelo art. 61, II, “f” e “h”, do Código Penal (abandono de incapaz circunstanciado, prevalecendo-se de relações domésticas contra criança), em relação à segunda sequência de fatos. O feito foi inicialmente distribuído para o Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras, que o declinou para o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF, por entender que se trata de crime praticado contra criança. Assim, o Juízo Suscitado (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Águas Claras-DF (ID 60660772 – p. 74) declinou da competência para o Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, argumentando que a Ocorrência Policial foi registrada pela Conselheira Tutelar de Vicente Pires, mas os fatos teriam ocorrido na residência de P.P.A. R. (EQNP 19/15, Bloco H, - CEILÂNDIA-DF). O Juízo suscitante (Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia) sustenta que há existência de conexão instrumental entre os crimes, tanto é que foram objeto de denúncia conjunta, devendo ser observada a regra prevista no art. 78 do Código de Processo Penal, ou seja, sendo competente aquele juízo em que foi praticado o crime mais grave. Recebi, pois, o presente conflito negativo de jurisdição e designei o douto Juízo Suscitado (Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Águas Claras) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, conforme estabelece o artigo 207, inciso II, do RITJDFT. Informações prestadas pelo Juízo Suscitado (ID 61129719). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento para que seja declarado competente o Juízo do juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras (ID 61210603). É o relatório. Decido. O Código de Processo Penal, em seu art. 114, é claro ao dispor que haverá conflito de jurisdição: I - quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso; II - quando entre elas surgir controvérsia sobre unidade de juízo, junção ou separação de processos. Nenhuma dessas hipóteses se verifica mais no presente caso, pois recentemente este Tribunal de Justiça, por intermédio da Resolução 1, de 23 de julho de 2024, criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, dando, também, outras providências. O art. 3o da referida Resolução dispõe que “não haverá redistribuição de ações penais em curso, nas varas criminais, nos juizados especiais criminais e nas varas de violência doméstica e familiar contra a mulher, que envolvam crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar.” No presente caso, conquanto já tenha havido o oferecimento de denúncia, o seu recebimento ainda não foi alcançado em razão do conflito de competência instaurado, de modo que se trata apenas de Inquérito Policial em curso e, por essa razão, deve ser redistribuído o feito para a nova Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente. Destaco, por oportuno, que conforme disciplina a Resolução, trata-se de competência exclusiva da “Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pela Lei no 11.340/06 e Lei no 14.344/22, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada, inclusive aqueles em conexão e continência com os crimes em espécie em que também for vítima a mulher, em decorrência da violência de gênero prevista na Lei no 11.340/2006.” Assim, o conflito de jurisdição travado entre os juízos, perdeu completamente o seu objeto diante da nova ordem instaurada para os casos em que não há ação penal. Destarte, NEGO SEGUIMENTO ao presente conflito de jurisdição, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Oficie-se ao Juízo Suscitado (Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Águas Claras) para que tome conhecimento desta decisão e remeta os autos ao Juízo competente. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 15 de agosto de 2024 14:41:27. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator